Tribunal: TJDFT
Processo: 0002571-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002571-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KAMILLA NEIDE ALBUQUERQUE SARAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. FILMAGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE. NATUREZA DA DROGA. 1. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que hajam elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. 2. O depoimento em juízo dos policiais, no mesmo sentido das filmagens dos acontecimentos, corroborados pelo relato extrajudicial de usuário, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 3. O fato de tratar-se do entorpecente crack, ainda que seja ínfima sua quantidade, permite o recrudescimento da pena na etapa inicial da dosimetria, pois possui elevado poder destrutivo, apto a gerar a dependência com facilidade e agilidade, dificultando a recuperação e ressocialização do usuário, o que resulta em impactos para a sociedade além dos normais às outras espécies de droga. 4. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 61, inciso I, do Código Penal, asseverando que não restou configurada a reincidência no caso em exame; b) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, alegando ausência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 61, inciso I, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006. Isso porque, infirmar as conclusões da turma julgadora no sentido de que as provas dos autos são suficientes para a condenação e de que restou caracterizada a reincidência no caso em exame, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017